Tribunal: TJDFT
Processo: 0717247-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CITAÇÃO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA. ANDAMENTO AO FEITO E RECOLHIMENTO CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reparação de danos e declaração de inexistência de débito, em razão da ausência de citação válida da segunda ré e da inércia da parte autora em promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito, diante da ausência de citação válida da parte ré e da inércia da parte autora em atender às determinações judiciais para viabilizar o andamento processual, notadamente com indicação de novo endereço para citação e o recolhimento de custas intermediárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. As razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais o apelante pretende a cassação da sentença proferida. Peça recursal hígida. Preliminar rejeitada.
4. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual e a falta da referida providência enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).
5. Caso concreto em que permanecendo inerte a parte autora, apesar de regularmente intimada a promover o andamento da ação, em procedimento marcado pela ausência de citação do apelado, autorizada está extinção do processo, por sentença, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, visto que ausentes seus necessários pressupostos de desenvolvimento válido e regular.
6. Desnecessária a intimação pessoal do autor no caso de extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a exigência descrita no art. 485, § 1o, do CPC se restringe às hipóteses do art. 485, incisos II e III, do CPC.
7. A atuação diligente do juízo, inclusive com pesquisas em sistemas conveniados, não exime a parte autora de sua responsabilidade processual, sendo legítima a extinção do feito diante da inércia verificada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.010, incs. II a IV; art. 6o; art. 239; art. 240, §2o; art. 485, incs. III e IV, §1o. CF/1988 art. 5o, inc. LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1953845, 0708530-20.2023.8.07.0019, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024. Acórdão 1967179, 0704372-36.2024.8.07.0002, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025.